Tribunal: TJDFT
Processo: 0732290-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO COMERCIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. REVELIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS EXCLUSIVAMENTE PELO RÉU.
1. Evidente, portanto, que a procedência em parte do pedido, ou seja, de dois dos três pedidos formulados, referente ao pagamento dos aluguéis inadimplidos e da multa contratual, tendo sido rejeitado, fundamentadamente, apenas o pedido referente aos honorários contratuais, não caracteriza o julgamento extra pertita, a ensejar a nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.
2. A cobrança dos honorários contratuais se dá por ocasião da purga da mora do devedor, hipótese em que o advogado é remunerado pelo trabalho realizado pelo ajuizamento da ação de despejo. De outro lado, não ocorrendo a purgação da mora, incluem-se no débito locatício tão somente os honorários sucumbenciais (Acórdão 1411545, 07197126220208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022).
3. Assim, consoante o art. 62, II, da L. 8.245/91, ainda que haja previsão contratual de honorários na base de 20% do valor do débito, tal verba será devida apenas na hipótese de purga da mora, no intuito de evitar a rescisão contratual.
4. Ainda que se tenha reconhecido a sucumbência recíproca, ausente a motivação para o arbitramento de honorários advocatícios a serem suportados pela parte autora, uma vez que a parte ré é revel e não constituiu advogado nos autos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.